Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA DOS DOIS VETORES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, “o tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão”.

2. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação por tráfico de entorpecentes mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42, da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base em apenas um desses vetores.

4. Segundo entendimento do STJ e deste TJDFT, a existência de ações penais em curso pode ser considerada para afastar o benefício do tráfico privilegiado.

5. Não sendo preenchido o disposto no art. 44, I, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

6. A pena pecuniária está prevista no tipo penal e é decorrência natural da sentença penal condenatória.

7. Inviável a restituição de bens apreendidos em contexto de tráfico de entorpecentes quando comprovado sua utilização para a prática do crime.

8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.